Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-46.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-46.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARTA PRADO BARRETO

Advogado(s)
:
TED MACEDO ROCHA, DANIEL DA SILVA PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO HISTÓRICO FUNCIONAL. REDUÇÃO DO PERÍODO INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DIMINUIR A CONDENAÇÃO DO APELANTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, condenou o ente público ao pagamento em pecúnia de 09 meses de licença-prêmio não usufruída, correspondentes a três períodos aquisitivos, com base na última remuneração da servidora acrescida de correção monetária e honorários advocatícios. O Estado sustenta a prescrição do fundo de direito, a impossibilidade de conversão em pecúnia após a Lei Estadual nº 13.471/2015 e a utilização dos períodos para contagem em dobro para fins de aposentadoria e adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública aposentada possui direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os períodos indicados na sentença efetivamente permaneceram não gozados ou não utilizados para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o direito do servidor público à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. A conversão em pecúnia independe da demonstração de que a não fruição decorreu de interesse da Administração, bem como da prévia formulação de requerimento administrativo pelo servidor.

5. A análise do dossiê funcional da servidora demonstra que dois períodos de licença-prêmio foram efetivamente usufruídos, inexistindo direito à indenização quanto a esses lapsos.

6. O histórico funcional revela ainda a interrupção da contagem do tempo para licença-prêmio em razão de licenças para tratar de interesse particular, circunstância que impede o reconhecimento de outros períodos aquisitivos.

7. Apenas o período aquisitivo de 2016 a 2021 permaneceu adquirido e não gozado, sendo o único passível de conversão em pecúnia.

8. A manutenção da condenação referente a três períodos implicaria pagamento em duplicidade de períodos já usufruídos, configurando locupletamento indevido da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2. A conversão em pecúnia independe da comprovação de que a não fruição decorreu de interesse do serviço ou de prévio requerimento administrativo.

3. A indenização deve limitar-se exclusivamente aos períodos efetivamente adquiridos e não usufruídos, conforme demonstrado no histórico funcional do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 108, II, “b”; Lei Estadual nº 13.471/2015; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 635 da repercussão geral, j. 28.02.2013; STJ, REsp nº 1.881.283/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, Tema 1086, j. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002985-46.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANA MARTA PRADO BARRETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora